Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-65.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória. Título de crédito. Duplicata mercantil. Contrato de fomento mercantil entre a autora e a emitente. Sacada que não reconhece o negócio jurídico com a emitente. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA CORRÉ sacada (Meritor) – Ausência de comprovação de lastro do título e de negócio jurídico entre a emitente e a sacada. Ausência de cumprimento dos requisitos legais.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória. Título de crédito. Duplicata mercantil. Contrato de fomento mercantil entre a autora e a emitente. Sacada que não reconhece o negócio jurídico com a emitente. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA CORRÉ sacada (Meritor) – Ausência de comprovação de lastro do título e de negócio jurídico entre a emitente e a sacada. Ausência de cumprimento dos requisitos legais. Ilegitimidade passiva da sacada. Responsabilidade da corré emitente e da autora, ao não verificar sua autenticidade. Recurso provido.
RECURSO DA CORRÉ empresa emitente (Zettatecck) – Cerceamento de defesa inexistente. Perícia contábil realizada (fls. 284/297). Recurso prejudicado.
Recurso da corré sacada provido e da corré emitente prejudicado.